Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-44.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-44.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:
JAQUES DOUGLAS GARAFFA

APELADO: MAIARA NUNES VAZ

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE JORNADA E REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPERIOSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jussara contra sentença concessiva de mandado de segurança que determinou o restabelecimento da jornada de 40 horas semanais à servidora Maiara Nunes Vaz, com pagamento da remuneração correspondente desde a impetração. A municipalidade sustenta a legalidade do ato administrativo que reduziu unilateralmente a carga horária da servidora e a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da autoridade coatora (Prefeito Municipal).

2. A ausência de intimação pessoal da autoridade coatora não configura nulidade do processo quando não demonstrado prejuízo à defesa, especialmente quando o ente público, por meio da Procuradoria, apresenta defesa técnica e exerce contraditório e ampla defesa regularmente.

3. A redução unilateral da jornada de 40 para 20 horas semanais, com impacto direto na remuneração da servidora, sem prévia instauração de procedimento administrativo, afronta o devido processo legal, notadamente os princípios constitucionais da legalidade, do contraditório e da ampla defesa.

4. A Administração pode revisar atos administrativos que impliquem efeitos concretos ao servidor, como a alteração de carga horária e vencimentos, mas tal revisão exige processo administrativo prévio, conforme entendimento do STF no Tema 138 da Repercussão Geral.

5. O fato de a servidora ter sido originalmente aprovada para jornada de 20 horas não afasta o direito à preservação da jornada de 40 horas reconhecida por portaria de 2015, enquanto vigente, devendo eventual revisão observar os trâmites legais e garantias processuais.

6. O posterior procedimento instaurado pela Administração, com conclusão após a impetração do mandado de segurança, não afasta a lesão já consumada nem elimina os efeitos financeiros retroativos ao período entre a redução e a finalização do processo, razão porque não vinga a tese de perda do objeto lançada no apelo.
Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000364-44.2021.8.05.0110
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE JUSSARA
e apelado
MAIARA NUNES VAZ

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria